Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738255-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J.O. DA FONSECA PRODUCOES - ME, JULYANA OLIVEIRA DA FONSECA, FLAVIO SIMAO ALVES MELO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 38586979) opostos pelos Embargantes/Apelantes/Agravantes, J.O. DA FONSECA PRODUÇÕES – ME e OUTROS em face do acórdão de ID 37905411, que por UNANIMIDADE não conheceu do agravo interno interposto pelos Embargantes, que assim foi ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGADOS IMPROCEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. APELO JULGADO PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS. DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1o, DO CPC. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. O art. 1021 do CPC estabelece que em face da decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, com observância das regras de processamento previstas no regimento interno do Tribunal. 2. À luz do princípio da dialeticidade contemplado no art. 1.021 § 1o do CPC é atribuição do Agravante indicar de forma fundamentada as razões de fato e de direito justificadoras da sua insurgência com a decisão recorrida, bem como, confrontar especificadamente os fundamentos lançados no julgado impugnado. 3. A atecnia das razões do agravo interno por estarem em desacordo com a regra do art. 1.021, § 1o, do CPC, bem como, a abordagem de assuntos novos dissociados dos fundamentos da decisão agravada, ensejam o não conhecimento do recurso. 4. A inovação recursal é repelida pelo ordenamento jurídico, visto malferir o devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF). Por isso, o recurso não deve ser conhecido no tópico inovador, em sendo novos todos assuntos articulados nas razões recursais, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. 5. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, qual é perfilhada por este Colegiado, quando o recurso de apelação é julgado prejudicado pelo exaurimento superveniente do seu objeto, não enseja a fixação/majoração dos honorários advocatícios em favor da parte Apelante, notadamente, quando essa parte foi condenada nos encargos da sucumbência no Juízo de origem. 6. Agravo interno não conhecido. Nas razões recursais dos embargos de declaração (ID 38586979), os Embargantes aduzem que o presente recuso declaratório visa: (i) “a supressão do vício de fundamentação existente no acórdão embargado”; (ii) “também buscam o prequestionamento dos dispositivos infraconstitucionais apontados, nos termos das Súmulas no 98 e 211 do STJ e 282 e 356 do STF”; e (iii) sanar a omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios em razão da sucumbência e do princípio da causalidade, uma vez que a parte que deu causa à propositura da ação deve suportar os encargos processuais, inclusive, os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Ao final, pedem o provimento dos embargos de declaração para o saneamento dos vícios indicados e a atribuição de efeitos modificativos aos presentes declaratórios. Subsidiariamente, instam-se pelo prequestionamento dos dispositivos legais supracitados. O Banco do Brasil SA, Embargado, nas contrarrazões aos embargos de declaração (ID 38940520) pugna-se pelo não conhecimento do recurso. Ainda, postula a condenação dos Embargantes na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, bem como por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do mesmo diploma processual. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a aclarar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o maculam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões já esclarecidas nem para o reexame da causa. Pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o julgamento esgota sua destinação e o seu alcance. No presente caso, verifico que os embargos não devem ser conhecidos, tendo em vista que a tese em que insistem os Recorrente já foi exaustivamente apreciada, reiteradas vezes: (i) inicialmente, os Embargantes interpuseram recurso de apelação contra à sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que JULGOU IMPROCEDENTES os embargos à execução que eles opuseram contra a execução n. 0700123-89.2017.8.07.0001, que lhes move o Banco do Brasil SA. Em razão da sucumbência, os Embargantes foram condenados nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2, do Código de Processo Civil; (ii) execução que deu origem aos embargos à execução destes autos foi extinta por sentença, em razão disso, este Relator JULGOU PREJUDICADA a APELAÇÃO nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto (ID 29189148); (iii) os Apelantes opuseram embargos de declaração contra a decisão desta Relatoria, que julgou prejudicado o recurso de apelação dos Executados/Embargantes (ID 29547706); (iv) em decisão monocrática deste Relator negou-se provimento aos embargos de declaração na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC (ID 31112926); (v) os Recorrentes interpuseram agravo interno em face da decisão monocrática deste relator, que negou provimento aos embargos de declaração (id 31783776); e (vi) o Colegiado por unanimidade não conheceu do agravo interno (ID 37890335). O Colegiado, por unanimidade, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, cujo acórdão fixou a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (ID 22070925, p. 10), nos seguintes termos: Por conseguinte, acaso seja este o entendimento dos eminentes pares deste Colegiado, pela sua unanimidade, o reconhecimento de manifesta improcedência deste agravo interno autorizará a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC em seu percentual mínimo, notadamente, em razão do expressivo valor da causa. Ainda, no acórdão embargados os Recorrentes foram advertidos de que o manejo de qualquer outro recurso estaria condicionado ao recolhimento do valor da multa imposta, que assim esclareceu (ID 22070925, p. 10): Ademais, “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa”, nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC, ante a sua natureza jurídica sancionatória, e não, de despesa processual decorrente dos efeitos da sucumbência. Não foram localizados nos autos, o depósito prévio da multa fixada no acórdão embargado, conforme acima explicitado. De outra parte, os Recorrentes não são beneficiários da justiça gratuita. Portanto, no caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, restando obstaculizado a interposição de recurso subsequente, sem o recolhimento do valor, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo processual. De forma que, a não comprovação do recolhimento do valor da multa imposta no agravo interno implica no NÃO CONHECIMENTO de recurso subsequente, pois a efetivação desse depósito prévio configura em pressuposto objetivo de recorribilidade. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA. MULTA. INCIDÊNCIA. RECURSO SUBSEQUENTE. INTERPOSIÇÃO. RECOLHIMENTO DO VALOR. CONDIÇÃO. ARTIGO 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. INCIDÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o, CPC. ADVERTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DOS RECURSOS. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE RECURSOS VERSANDO SOBRE IGUAL QUESTÃO JURÍDICA - EXCLUSÃO DE PARTE PROCESSUAL DO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CONFIGURAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE LIMITES. DEVER DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. ART. 6o, DO CPC. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, no agravo interno, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. 2. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, restando obstaculizado a interposição de recurso subsequente, sem o recolhimento do valor, nos termos do parágrafo quinto do mesmo artigo. 3. Considerando a advertência ao Agravante, quando do julgamento dos segundos embargos de declaração, a cumulatividade da multa decorrente de embargos de declaração protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC com aquela fixada em votação unânime que considera agravo interno subsequente inadmissível, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, é admissível, em razão da natureza jurídica díspar dos recursos. 4. Após mais de 23 (vinte e três) anos de trâmite da ação originária, arrastando-se com outras conexas, aliado a uma infinidade de buscas por constrição judicial de bens e recursos processuais, dos quais, somente nesta lide, divisa-se 4 (quatro) - 1 (um) agravo de instrumento; 2 (dois) embargos de declaração e 1 (um) agravo interno - até o momento - todos interpostos pela mesma parte processual, perante o mesmo órgão colegiado e versando sobre a mesma questão jurídica - exclusão de um executado do polo passivo da ação de execução, tendo como gênese a mesma decisão interlocutória do Juízo a quo, o Poder Judiciário não pode descurar da necessidade do estabelecimento de um limite ao flagrante abuso do direito de recorrer, em razão da efetividade ao princípio da cooperação, nos termos do art. 6o, do CPC. 5. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (arts. 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 6. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1219626, 07070521020188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Nessa diretriz compreensiva, corroboram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.021, § 5o, DO CPC. MULTA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. VOTAÇÃO UNÂNIME. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. A interposição de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo contra decisão monocrática, ainda que sob o argumento de suposta obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, autoriza seu recebimento como agravo interno, conforme dispõe o art. 1.024, §3o do CPC. 2. Caso o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, por decisão unanime, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa (§ 4o do art. 1.021 do CPC), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao seu recolhimento (§ 5o do citado artigo). 3. A ausência de comprovado recolhimento do valor da multa importará em não conhecimento do novel recurso interposto, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Precedente. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do novel agravo interno, de cunho meramente protelatório, impõe-se, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, a aplicação de multa. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1400667, 07474416620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE. APENAÇÃO NA FASE COGNITIVA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PENA FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA (CPC, ART. 1.021, §4o). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E CONHECIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA AMPLA E IRRESTRITA (CPC, ART. 1.021, §5o). RESTRIÇÃO AO OBJETO DO RECURSO PRECEDENTE. RESSALVA INEXISTENTE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA. MULTA NÃO RECOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA. 1. Apenada a parte em grau recursal na forma do §4o do artigo 1.021 do CPC, o manejo de qualquer outro recurso no curso do processo está condicionado ao depósito prévio do valor da multa, consoante estabelece o §5o do referido dispositivo, encerrando a realização da pena condição de procedibilidade e conhecimento dos recursos subsequentes, determinando que, não realizada a condição, ao recurso deve ser negado conhecimento 2. Não suprida a condição de procedibilidade estabelecida no artigo § 5o do artigo 1.021 do estatuto processual, concernente à realização da multa imposta ao recorrente por ter exorbitado no manejo do direito ao recurso que o assiste, o recurso interposto pela parte apenada que não usufrui da benesse da gratuidade de justiça, não se inserindo nas ressalvas legais que autorizam a alforria do depósito como condição para a interposição de novos recursos após ter sido apenada processualmente, ressoa manifestamente inadmissível, obstando o seu conhecimento. 3. Afigura-se dissonante da exegese possível da literalidade do positivado a apreensão de que a exigência de depósito prévio, atinente à pena de multa prevista no §4o do artigo 1.021 do estatuto processual, somente se aplicaria aos recursos subsequentes àquele do qual germinara a pena ou que versassem sobre a mesma matéria, pois o legislador não contemplara essa ressalva (§5o) e a sanção, ademais, visa justamente a apenar o litigante que exorbitara no manejo do direito ao recurso que o assiste, donde, não realizada a condição de procedibilidade, o recurso subsequentemente formatado pela parte apenada, independentemente da matéria nele versada ou da fase em que fora aviado, mas emergindo do mesmo processo, não pode ser conhecido. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, outrossim, manifestamente improcedente por restar desprovido de pressuposto para sua admissão, porquanto desguarnecido do prévio pagamento de multa que fora imposta à recorrente como condição para interposição de novos recursos, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1268497, 07244278720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do não conhecimento do recurso, considero prejudicados os demais pedidos formulados pelo Embargado nas contrarrazões aos embargos de declaração (ID 38940520). Acrescenta-se que o art. 1.025 do CPC prevê que basta a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 38586979, por via de consequência, nego-lhes seguimento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022 15:56:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador